Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. LITÍGIO NO CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSENTE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para a imediata concessão da aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição. A parte agravante afirma a existência de erro da Administração Pública no cômputo de tempo de serviço, visto que desconsiderou um dos contratos temporários celebrados com a Secretaria de Educação para atividade de professor, além da não contabilizar o tempo que esteve no Núcleo de Integração Escola Comunidade.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão da aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição em sede de antecipação de tutela.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Na espécie, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não se vislumbra a prova inequívoca dos fatos, tampouco a verossimilhança das alegações. Para tanto, pontue-se que os elementos nos autos não permitem apurar erro flagrante da administração pública na contagem do tempo para aposentadoria, visto que há informação nos autos principais de que teria ocorrido a justificada glosa de 1.025 dias na contagem do período em decorrência de atividade realizada fora do estabelecimento de educação básica. Ainda, destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição. Assim, diante do litígio na contagem do tempo de serviço, não se constata a verossimilhança das alegações. Em consequência, é necessário apurar, mediante regular instrução nos autos principais, se teria ocorrido o efetivo tempo de serviço de magistério no período alegado pela parte agravante, o que obsta, neste momento, a possibilidade de concessão da aposentadoria mediante a antecipação dos efeitos da tutela.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem custas face a gratuidade de justiça, ora deferida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.